Tribunal: STF
Processo: Rcl 69985
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. TvSBT Canal 4 de São Paulo S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1000584-48.2021.5.02.0385, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato a beneficiária por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    A ré impugna o vínculo reconhecido, alegando que era da reclamante o ônus de comprovar a existência de vínculo de emprego e a ilicitude da relação jurídica contratual. Em suma, defende que não estão presentes os requisitos legais. 



    Em primeiro lugar, lembra-se que a relação de emprego tem como sujeitos o empregado e o empregador, e como objeto o trabalho subordinado, habitual e assalariado. Empregado, segundo a legislação trabalhista, é toda pessoa física que presta serviços subordinados e não eventuais a empregador, mediante recebimento de salário (art. 3º da CLT). Empregador, de outro lado, "é a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços"(art. 2º da CLT). 



    Assim, para o reconhecimento do vínculo de emprego, necessária a verificação dos elementos fático-jurídicos do art. 3º da CLT, quais sejam: trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. 



    Nestes termos, a doutrina e a jurisprudência concluíram que todos esses requisitos são necessários para a configuração do vínculo de emprego. Ausente um deles, não há que se falar em relação empregatícia. E mais, a análise deve ser minuciosa quanto aos fatos que envolveram a relação, em observância ao Princípio da Primazia da realidade. 



    Na hipótese, apesar de ter sido firmado contrato de prestação de serviços com a empresa Sol Central Produções, da qual a reclamante era sócia, a relação contratual mantida foi com a reclamante, somente. 



    Segundo a testemunha da ré, Paulo Belém, as atividades da reclamante tinham de ser desenvolvidas de forma rotineira e eram desenvolvidas de segunda à sexta, das 10/10h30 às 18h, com uma hora de intervalo, embora houvesse certa flexibilidade de horário, desde que atendida a demanda para a qual foram contratados. A remuneração era fixa, independentemente do resultado apresentado pela reclamante ou de eventuais faltas ocorridas, além do fornecimento regular de cestas básicas, vale alimentação, plano de saúde e descanso anual remunerado de 30 dias. 



    Estão presentes, pois, a prestação de serviços pessoais, com onerosidade e habitualidade, e com o recebimento de benefícios trabalhistas típicos dos demais empregados celetistas. 



    Quanto à subordinação jurídica, a prova testemunhal também a ratifica.



    A prova oral comprovou que a autora tinha a jornada controlada pelo coordenador Paulo, a quem se reportava em suas tarefas. Tinha por função principal buscar pessoas para participarem do programa de televisão "Esquadrão da Moda", sendo que a reclamada apresentava um perfil que deveria ter o participante do programa e a autora realizava pesquisas de campo para a busca dos candidatos, através de telefonemas e dossiês, que eram apresentados à direção do programa, que decidia sobre os participantes a serem escalados. Tinha reuniões semanais presenciais, obrigatórias, e se subordinava ao diretor da reclamada em suas operações. 



    Evidente a subordinação existente na relação mantida. 



    Na época da pandemia, a autora não trabalhou de março a outubro/2020, segundo o preposto, e recebeu a mesma remuneração, sendo que foi disponibilizado notebook da empresa para a realização de seus trabalhos, evidenciando que o risco do negócio era integralmente suportado pela ré e não pela autora. 



    Desta forma, foi suficientemente comprovada a fraude na relação jurídica mantida entre as partes, aplicando-se a legislação trabalhista, irrenunciável pelas partes. 



    Devidas as verbas decorrentes do vínculo de emprego mantido. 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A liberdade negocial deve ser privilegiada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente